Tribunal: TCU
Processo: 003.000/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4199/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.000/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Manoel Azevedo Moraes (XXX.956.837-XX); Flavio Tulio Vilela (XXX.693.601-XX); Ivana Maria Carlos Oria (XXX.685.433-XX); Maria Angela Teixeira de Siqueira Oliveira (XXX.893.007-XX); Roberto Flavio Alves Cordeiro (XXX.802.253-XX) 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.